Tribunal: TJES
Processo: 5000318-44.2024.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000318-44.2024.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TERESINHA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000318-44.2024.8.08.0005

EMBARGANTE:
MARIA TERESINHA GOMES DE ALMEIDA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de ação ordinária de cobrança e indenização por alegados desfalques em conta do PASEP, sob o fundamento de suficiência da prova documental que comprova repasses legítimos e ausência de ilicitude do gestor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não acolher expressamente preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (ii) determinar se houve vício na distribuição e análise do ônus probatório e da suficiência probatória dos extratos coligidos; e (iii) verificar a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento numérico de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando para a rediscussão do mérito do julgado ou reforma de entendimento fundamentadamente exposto.

4. Inexiste omissão quando o acórdão examina o acervo documental carreado aos autos e conclui que as microfilmagens atestam a regularidade e legítimo repasse de abonos salariais à servidora titular, restando implicitamente rechaçada a preliminar de cerceamento de defesa e a necessidade de perícia contábil.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater individual e numericamente todos os argumentos ou dispositivos aventados se a fundamentação exposta de forma coerente e suficiente bastar para solucionar a controvérsia.

6. O prequestionamento numérico e sacramental é inadmissível na via estreita dos aclaratórios quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria devidamente fundamentada no julgado. 2. A suficiência da prova documental que ateste a regularidade dos lançamentos em conta do PASEP afasta o alegado cerceamento de defesa decorrente de julgamento antecipado da lide, sendo despicienda a dilação pericial contábil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 373, I, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000318-44.2024.8.08.0005

EMBARGANTE:
MARIA TERESINHA GOMES DE ALMEIDA

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

"Portanto, não demonstrada a falha na prestação do serviço ou o prejuízo material decorrente de desfalques não revertidos em favor da titular, a manutenção da improcedência é medida que se impõe. Consequentemente, resta prejudicado o pedido de danos morais, ante a ausência de ato ilícito. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida." (ID 18672617)

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado examinou detidamente a documentação dos autos (extratos e microfilmagens) e concluiu que todos os débitos questionados corresponderam a legítimos repasses de rendimentos e abonos salariais feitos em favor da própria autora, o que esvazia qualquer alegação de ilicitude por parte do banco e, consequentemente, torna absolutamente despicienda e preclusa a dilação probatória pericial contábil ou discussão sobre a distribuição do ônus da prova, restando rechaçada implicitamente a preliminar de cerceamento de defesa.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanhar o voto de relatoria.